Tribunal: TJSP
Processo: 1007463-79.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA PELO ESTADO – CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE pensão por morte À VIÚVA –Pretensão mandamental voltada à condenação das autoridades impetradas ao pagamento de complementação de pensão por morte, com fundamento nas Leis nos 4.819/58 e 200/74, em decorrência da morte do cônjuge da postulante, ex-funcionário da CESP – sentença que julgou extinto o feito em relação à CTEEP, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 e, com relação aos demais impetrados, denegou a segurança, sob o fundamento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico e, como a aposentadoria e a pensão são regidas pela norma vigente ao tempo de sua instituição, as pensões por morte adquiridas após a vigência da EC no 103/2019 estão desprovidas de complementação, ressalvadas as exceções do art. 37, §15, da CF/88 – Preliminar: reconhecimento da ilegitimidade passiva da CTEEP (sucessora da CESP) mantida. Mérito: óbito do cônjuge da postulante em 05.12.2020, posteriormente à vigência da EC no 103/2019 – irrelevância – vedação constitucional prevista no art. 37, §15, da CF que não altera a situação dos autos, pois a extinção do benefício da complementação de aposentadoria e pensão no âmbito do Estado de São Paulo ocorreu com a Lei no 200/74, sendo resguardado o direito adquirido dos empregados (e futuros beneficiários) admitidos até a vigência desta norma – inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 200/74 e do art. 7o da EC no 103/2019 cc. art. 6o, §2o, da LINDB – não pertinência da Súmula no 340 do STJ ao caso – sentença reformada para fins de conceder a segurança. Recurso da impetrante provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1007463-79.2021.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 16/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

16/12/2021

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL CELETISTA – EX-FUNCIONÁRIO DA CESP – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO ESTADO – CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE pensão por morte À VIÚVA –Pretensão mandamental voltada à condenação das autoridades impetradas ao pagamento de complementação de pensão por morte, com fundamento nas Leis nos 4.819/58 e 200/74, em decorrência da morte do cônjuge da postulante,

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL CELETISTA – EX-FUNCIONÁRIO DA CESP – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO ESTADO – CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE pensão por morte À VIÚVA –Pretensão mandamental voltada à condenação das autoridades impetradas ao pagamento de complementação de pensão por morte, com fundamento nas Leis nos 4.819/58 e 200/74, em decorrência da morte do cônjuge da postulante, ex-funcionário da CESP – sentença que julgou extinto o feito em relação à CTEEP, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 e, com relação aos demais impetrados, denegou a segurança, sob o fundamento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico e, como a aposentadoria e a pensão são regidas pela norma vigente ao tempo de sua instituição, as pensões por morte adquiridas após a vigência da EC no 103/2019 estão desprovidas de complementação, ressalvadas as exceções do art. 37, §15, da CF/88 – Preliminar: reconhecimento da ilegitimidade passiva da CTEEP (sucessora da CESP) mantida. Mérito: óbito do cônjuge da postulante em 05.12.2020, posteriormente à vigência da EC no 103/2019 – irrelevância – vedação constitucional prevista no art. 37, §15, da CF que não altera a situação dos autos, pois a extinção do benefício da complementação de aposentadoria e pensão no âmbito do Estado de São Paulo ocorreu com a Lei no 200/74, sendo resguardado o direito adquirido dos empregados (e futuros beneficiários) admitidos até a vigência desta norma – inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 200/74 e do art. 7o da EC no 103/2019 cc. art. 6o, §2o, da LINDB – não pertinência da Súmula no 340 do STJ ao caso – sentença reformada para fins de conceder a segurança. Recurso da impetrante provido em parte.